Tribunal: TJSP
Processo: 1113679-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA AO CASO EM ANÁLISE – ALEGAÇÃO DE FATO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE QUE O ATRASO SE DEU EM RAZÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS –

Ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA AO CASO EM ANÁLISE – ALEGAÇÃO DE FATO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE QUE O ATRASO SE DEU EM RAZÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPUGNAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), NOS EXATOS TERMOS EM QUE INICIALMENTE PRANTEADOS – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO - REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113679-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GOL LINHAS AEREAS S.A., é apelado/apelante EVANDRO KOSSMANN.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e deram
provimento ao recurso adesivo do autor. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113679-25.2018.8.26.0100
2
VOTO No: 42655
APEL.No: 1113679-25.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GOL LINHAS AÉREAS S/A
APTE. : EVANDRO KOSSMANN
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : LUIZ ANTONIO CARRER
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
E
ADESIVO
INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
ATRASO DE VOO DOMÉSTICO

APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
AO CASO EM ANÁLISE ALEGAÇÃO DE FATO
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL –
ALEGAÇÃO DE QUE O ATRASO SE DEU EM
RAZÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO
CONFIGURADA - INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO
PRESTADO
INDENIZAÇÃO DEVIDA
DANO
MORAL CONFIGURADO
IMPUGNAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$
6.000,00 (SEIS MIL REAIS) MAJORAÇÃO PARA
VALOR EQUIVALENTE A R$ 15.000,00 (QUINZE
MIL REAIS), NOS EXATOS TERMOS EM QUE
INICIALMENTE PRANTEADOS
JUROS DE
MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO - REFORMA
PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO DA RÉ
NÃO PROVIDO
RECURSO ADESIVO DO
AUTOR PROVIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação, e Adesivo,
estes interpostos contra R. Sentença que vem encartada a fls. 130/132, pela
qual foi julgada parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113679-25.2018.8.26.0100
3
Morais e Materiais, esta proposta por EVANDRO KOSSMANN contra GOL
LINHAS AÉREAS S/A, momento em que o Juízo acolheu em parte a
pretensão inicialmente deduzida, assim condenando a ocupante do polo
passivo ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 194,80 (cento e
noventa e quatro reais e oitenta centavos), assim definidos respectivamente a
título de compensação pelos danos extrapatrimoniais e materiais impostos ao
autor, além de arcar com o pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência,
bem como com Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a empresa ré, conforme dão conta suas razões que vem juntadas
a fls. 142/165, clamando pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau,
pois conforme alega, a impossibilidade de decolagem se deu em decorrência
de força maior, consubstanciada esta pelas más condições climáticas, o que
exclui sua responsabilidade por quaisquer eventuais danos dele decorrentes,
ainda que eventualmente suportados pelo recorrido, ressaltando que observou
o quanto disposto pela Resolução no 400/2016 da ANAC, tanto é que realocou
com presteza o passageiro, de sorte a possibilitar, com o mínimo incômodo,
sua chegada ao destino pretendido. Sustenta também, que os fatos narrados
nos autos não se mostraram suficientes para configurar danos passiveis de
indenização, notadamente por ter cumprido com todos os procedimentos que
lhe são cabíveis, prestando de maneira satisfatória os serviços para os quais
se propôs, bem como auxílio material mediante fornecimento de hospedagem
e alimentação. Aduz ainda que os danos inicialmente noticiados não
resultaram comprovados no conjunto dos autos, o que não se ajusta ao
entendimento como adotado em 1o Grau, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, de sorte a ter por julgada totalmente
improcedente a demanda, pranteando por fim, ainda que em caráter
alternativo, pela incidência de juros de mora apenas da data do arbitramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113679-25.2018.8.26.0100
4
da indenização.
Por outro lado e também demonstrando insatisfação com
os termos da R. Sentença como prolatada, dela recorre o ocupante do polo
ativo, conforme dão conta suas razões de Recurso Adesivo juntadas a fls.
215/221, para tanto alegando que o Juízo não deu adequado tratamento a
questão como estampada nos autos, ainda que de forma parcial apenas,
porque definiu de forma absolutamente insuficiente a indenização que lhe é
devida, tanto é que vem agora buscar sua majoração do valor tímida e
insuficientemente fixado para reparar os malefícios por ele experimentados do
ponto de vista dos danos morais, os quais, por sua vez, se encontram
devidamente comprovados nos autos, razão pela qual pediu pelo integral
acolhimento do inconformismo como deduzido em recurso aparelhado, com a
consequente reforma, ainda que parcial, da R. Sentença incorretamente
proferida, de sorte a atingir também a majoração da verba Honorária definida
em 1o Grau.
Devidamente processados os recursos, a seguir vieram
aos autos as devidas contrarrazões, o que também se deu de parte a parte
(fls. 208/214, e 227/238), momento em que os interessados pugnaram pela
manutenção da R. Sentença hostilizada, naturalmente naquilo em que esta
lhes foi favorável, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover
a reapreciação da matéria já devidamente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela empresa ré não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, sendo certo por
outro lado, que o Recurso Adesivo movimentado pelo autor deve ser alvo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113679-25.2018.8.26.0100
5
acolhida, pois os limites definidos quando da prolação da R. Sentença
hostilizada não se mostraram plenamente adequados a realidade como vem
estampada no todo processado.
Partindo da introdução acima indicada, e antes de
prosseguir na análise do conjunto carreado aos autos, e com especial atenção
voltada aos argumentos deduzidos em suas razões como apresentadas,
forçoso reconhecer que a matéria em desate, pela qual o autor busca ser
indenizado pelos danos que lhe foram impostos em razão de atraso de voo
doméstico, deve ser apreciada a luz do quanto dispõe a Lei Consumerista,
porque nesse sentido tem-se orientado a melhor Jurisprudência formada em
relação ao tema, conforme posicionamento adotado por ocasião do julgamento
do Recurso de Apelação no 1040925-30.2014.8.26.0002, julgado em 27 de
abril de 2017, o que se deu perante a 24a Câmara de Direito Privado desta E.
Corte, por Voto da lavra da Desembargadora Silvia Maria Facchina Espósito
Martinez, pelo qual resultou definido que:
“TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO DE PESSOAS.
Indenizatória de dano moral e material. Extravio definitivo de bagagem.
Código Brasileiro de Aeronáutica. Relação de consumo. Dano moral e
material.
1. O transporte aéreo doméstico de passageiros
submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Não
aplicação ao caso do Código Brasileiro de Aeronáutica Precedentes.
(...).”
À luz de tais elementos, e em termos mais específicos,
diante da análise do conjunto probatório encartado ao todo processado,
forçoso reconhecer que as provas que foram juntadas ao todo processado se
mostram suficientes para evidenciar a falha cometida na prestação do serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113679-25.2018.8.26.0100
6
isto porque o procedimento negligente adotado pela ré, por si só, se reflete nos
danos morais discutidos nos autos, estes que, de forma incontestável foram
impostos ao autor.
Por força de tais elementos, e em relação aos aspectos
como debatidos no feito, de rigor reconhecer que a responsabilidade da
empresa ré, enquanto transportadora, se apresenta como de cunho objetivo,
motivo pelo qual o reconhecimento de sua responsabilidade independe de
culpa, o que se da nos termos em que definidos pelo art. 14 do CDC, sendo
fato, ademais, que decorre do risco por ela assumido no contrato de transporte
que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela
qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus
pertences intactos, do ponto de partida ao local de destino, o que se define em
atenção as cláusulas implícitas contidas no contrato celebrado, pelo qual o
autor remunerou, mais que generosamente a companhia aérea ré.
Assim, forçoso reconhecer, e em termos mais específicos,
sempre em relação a ocorrência dos danos ditos suportados pelo autor, que
deve prevalecer sua irresignação nesse sentido apresentada, pois os
elementos de cognição coligidos ao feito demonstram de forma inequívoca que
os serviços por ele contratados, enquanto ocupante do polo ativo da relação
em desate, não foram prestados de maneira adequada, haja vista que o voo
com origem em Porto Alegre/RS contando como destino a cidade de João
Pessoa/PB, com conexão no Rio de Janeiro/RJ, programado para o dia
05/09/2018 as 06h00, e com previsão de chegada ao destino as 09h40 do
mesmo dia, somente foi concluído no dia seguinte, haja vista que teve que
fazer nova conexão partindo do Rio de Janeiro com destino a São Paulo no dia
05/08/2018, onde passou a noite aguardando pelo próximo voo, de onde se viu
obrigado a voltar para o Rio de Janeiro no dia 06/08/2018 as 6h45, para
somente então seguir rumo a João Pessoa, o que se deu com previsão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113679-25.2018.8.26.0100
7
partida para 9h40 do dia 06/08/2018, daí a se ter por presente atraso do voo
de aproximadamente vinte e quatro horas, o que se deu sem nenhuma
assistência por parte da Companhia Aérea recorrente, haja vista que as telas
sistêmicas juntadas aos autos não se mostram suficientes para comprovar que
a demandada prestou de forma efetiva auxílio material ao autor, nos exatos
termos em que definidos pelo Juízo.
Importante anotar que não se registrou no caso dos autos
a presença de excludente de responsabilidade em decorrência de força maior
e/ou caso fortuito, pois conforme bem salientou o Juízo, inexistem elementos
que comprovem de forma satisfatória que o cancelamento do voo tenha se
dado em razão das condições climáticas alegadas, sendo fato ainda que,
como bem ressaltou o Juízo, “..., más condições climáticas é risco natural
no negócio de transportes aéreos.”, razão pela qual se mostra imperativo
concluir que os elementos de cognição encartados aos autos permitem ter em
conta a adequada responsabilização da empresa recorrente, o que se apura
diante doa falha na prestação do serviço junto a ela contratado, tanto no que
diz respeito aos danos morais quanto no que toca aos danos materiais
perseguidos, sendo certo que inexistiu questionamento específico por parte da
ré acerca do valor definido a título de condenação por danos materiais, motivo
pelo qual verdadeiramente permitido concluir com base nos elementos de
cognição encartados aos autos, que se mostra de rigor a completa
responsabilização, seja por compensação moral, seja por reparação material,
por parte da empresa demandada no episódio em desate, motivo pelo qual
deve ser tido por plenamente adequada a condenação que, em relação a tais
tópicos, lhe foi imposta em 1o Grau de Jurisdição.
Configuradas, portanto as práticas que também implicaram
nos danos morais indenizáveis, devem estes ser reconhecidos como presentes
e demonstrados, daí porque deve a ré ser compelida a compensar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113679-25.2018.8.26.0100
8
passageiro prejudicado, o que se dá sempre tendo em vista que a fixação dos
limites da compensação deve ser definida de forma a não gerar indevido
enriquecimento por parte daquele que tem direito ao recebimento da
compensação, ou ruína daquele(a) que se vê compelido a prestá-la, devendo
assim, e nesses limites, ser apreciada agora questão relativa a definição dos
valores a tal título fixados em 1o Grau, sendo de se concluir que, nesse
tocante, os valores nos limites em que definidos pelo Juízo, o que se deu na
ordem de insuficientes R$ 6.000,00 (seis mil reais), se mostram tímidos e
totalmente inadequados, motivo pelo qual devem ser agora majorados para R$
15.000,00 (quinze mil reais), nos exatos limites em que pranteados pelo autor
em sua peça primeira, e então devidamente acrescidos de juros de mora
contados da citação (artigo 405, do Código Civil), assim como de correção
monetária, esses por sua vez que serão computados a contar do Acórdão
(Súmula no 362, do C. STJ), não comportando acolhida o pedido alternativo
nesse sentido deduzido pela empresa aérea demandada.
Em assim sendo, e em suma, devem ser rejeitados os
reclamos apresentados pela empresa ré, devendo, por outro lado, se constituir
em alvo de acolhida a insurgência exteriorizada pelo autor em suas razões
recursais, de sorte a que seja majorada a verba compensatória moral, esta que
agora se redefine em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para no mais se manter
inalterados os demais capítulos abordados pela R. Decisão colocada sob
ataque, salvo no que diz respeito aos Honorários Advocatícios, que ora se
majora para 15% sobre o valor da condenação, o que se dá em atenção aos
termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso
da ré, para se dar provimento ao Recurso Adesivo movimentado pelo autor, e
nos exatos termos do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113679-25.2018.8.26.0100
9
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR